Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Compulsando os autos observa-se que o ponto controverso da demanda consiste em saber se o Poder Público incorreu em ilegalidade quando da eliminação do autor de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal decorrente de inaptidão psicológica.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se apelação interposta contra sentença de improcedência proferida na ação anulatória, a qual buscava a invalidar o ato de eliminação do candidato autor em virtude da avaliação psicológica. 1.1. Em seu apelo, o autor pugna pela reforma da sentença, acolhendo-se a pretensão formulada na inicial. Argumenta que a ausência de critérios objetivos claros no edital e a aplicação do exame psicotécnico constituíram violação dos princípios constitucionais da publicidade e da isonomia, além de ferir a segurança jurídica e a transparência, os quais devem nortear os concursos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência (ou não) de ilegalidade no ato que considerou o autor inapto na fase de avaliação psicológica, relativa ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, eliminando-o do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 20 do TJDFT, ‘"a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 3.1. No presente caso, a exigência do exame psicotécnico encontra respaldo no art. 11, da Lei no 7.289/84, que prevê expressamente a avaliação psicológica como etapa obrigatória para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. Ademais, o Edital no 04/2023-DGP/PMDF, em seu item 15, detalha os parâmetros e competências exigidos dos candidatos, prevendo expressamente a avaliação psicológica como fase eliminatória. 3.2. A norma editalícia demonstra ter sido assegurado ao candidato o conhecimento prévio das características psicológicas a serem avaliadas para o cargo, bem como os parâmetros a serem atingidos, e o direito de recorrer administrativamente. 3.3. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 758.533/MG, Tema 338), a exigência de critérios objetivos não impõe a divulgação prévia dos testes aplicáveis, mas sim a possibilidade de controle dos parâmetros avaliativos, o que foi devidamente garantido no presente caso. 3.4. O candidato foi considerado inapto por não ter atingido os parâmetros esperados em três (3) das onze (11) características psicológicas listadas no edital, quais sejam, Adaptabilidade, Organização e Relacionamento Interpessoal. 3.5. A resposta ao recurso administrativo foi devidamente fundamentada e assinada por três profissionais, diversas das três psicólogas que assinam o laudo psicológico impugnado, atendido assim o art. 62 da Lei no 4.949/12. Ademais, os testes aplicados, que embasaram a conclusão externada, seguem as normas estabelecidas na Resolução no 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a avaliação psicológica em concursos públicos, existindo uniformidade no tratamento de todos os candidatos e objetividade nos critérios utilizados. 3.6. A jurisprudência acerca do tema concurso público preceitua que a intervenção judicial deve se limitar estritamente a aspectos da legalidade, respeitando a soberania das bancas examinadoras e garantindo a isonomia entre todos os candidatos. Nesse sentido, ausente ilegalidade, subjetividade excessiva ou afronta ao contraditório, não há fundamento para a anulação da avaliação psicológica impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. 4.1. Tese de julgamento: “A revisão judicial da avaliação psicológica deve se restringir à legalidade do procedimento, sem adentrar o mérito da análise técnica, salvo comprovação de ilegalidade manifesta. Ausente ilegalidade, subjetividade excessiva ou afronta ao contraditório, não há fundamento para a anulação da fase do certame.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 11, da Lei no 7.289/84; art. 62 da Lei no 4.949/12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0707791-16.2024.8.07.0018, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT 0708857-31.2024.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT 0708919-71.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 28/02/2025; TJDFT 0708967-30.2024.8.07.0018, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 17/02/2025.